Tribunal: TJSP
Processo: 1035464-56.2015.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
TRIBUTÁRIO
IPVA – Cancelamento do débito – Emplacamento – Estado-membro diverso – Domicílio – Comprovação – Possibilidade:

– Demonstrado pelo contribuinte domicílio no estado-membro onde emplacado o veículo tributado, ilegal a cobrança do IPVA pelo Estado de São Paulo.

IPVA – Inscrição no CADIN – Dano moral – Indenização – Impossibilidade:

– Havendo o débito quando inscrito

Ementa:
TRIBUTÁRIO
IPVA – Cancelamento do débito – Emplacamento – Estado-membro diverso – Domicílio – Comprovação – Possibilidade:

– Demonstrado pelo contribuinte domicílio no estado-membro onde emplacado o veículo tributado, ilegal a cobrança do IPVA pelo Estado de São Paulo.

IPVA – Inscrição no CADIN – Dano moral – Indenização – Impossibilidade:

– Havendo o débito quando inscrito o nome do contribuinte no CADIN não há equívoco que justifique indenização por dano moral.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação / Remessa Necessária no 1035464-56.2015.8.26.0224
Voto n°24273
Registro: 2020.0000196588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1035464-56.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que
é apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada/apelante CLAUDIA CAVALCANTI SOARES LUGLI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação / Remessa Necessária no 1035464-56.2015.8.26.0224
Voto n°24273
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1035464-56.2015.8.26.0224
APTE/APDO: ESTADO DE SÃO PAULO
APDO/APTE: CLAUDIA CAVALCANTI SOARES LUGLI
JUIZ PROLATOR: CAROLINE QUADROS DA SILVEIRA PEREIRA
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 24.273

EMENTA
TRIBUTÁRIO
IPVA Cancelamento do débito Emplacamento
Estado-membro diverso Domicílio Comprovação
Possibilidade:
Demonstrado pelo contribuinte domicílio no estado-
membro onde emplacado o veículo tributado, ilegal a
cobrança do IPVA pelo Estado de São Paulo.
IPVA
Inscrição no CADIN
Dano moral

Indenização Impossibilidade:

Havendo o débito quando inscrito o nome do
contribuinte no CADIN não há equívoco que
justifique indenização por dano moral.
RELATÓRIO
Cláudia Cavalcante Soares Lugli ajuizou demanda em face da Fazenda
do Estado, alegando que é domiciliada no Estado do Rio Grande do Sul, mas
também mantém residência no Estado de São Paulo. Foi notificada a pagar o
IPVA exercício de 2012, porém o veículo está licenciado no Estado no Rio
Grande Sul, com os impostos regularmente recolhidos naquele Estado. Não
pode ser compelida a recolher o tributo em duplicidade, sendo ilegal a cobrança
realizada pelo Estado de São Paulo. Requereu o cancelamento do protesto, a
exclusão do débito da inscrição na dívida ativa, bem como indenização por
danos morais e a repetição do indébito simples ou em dobro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação / Remessa Necessária no 1035464-56.2015.8.26.0224
Voto n°24273
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando
inexigível o valor lançado pela ré a título de IPVA, no exercício de 2012,
cancelando, portanto, seu lançamento. Pela sucumbência, carreou à ré o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10%
do valor atribuído à causa (fls.187/191).
Apela a Fazenda, alegando que a exigência é legitima porque a apelada
figura como proprietária do veículo e declarou o Estado de São Paulo como seu
domicílio fiscal junto à Receita Federal. O lançamento do imposto decorreu de
diligência fiscalizatória, por ocasião da chamada “Operação de Olho na Placa”,
desencadeada pelo fisco paulista para inibir a ocorrência de fraudes no
recolhimento do IPVA. A apelada não preenche os requisitos para
exclusão/proibição de inclusão de seu nome do CADIN, pois a lei
expressamente determina a inclusão dos responsáveis por obrigações
pecuniárias vencidas e não pagas; e para que haja a exclusão deve ocorrer o
pagamento integral do débito. A inclusão ou exclusão de pendências no
CADIN, sem a observância das formalidades ou das hipóteses previstas nesta
lei, sujeitará o responsável às penalidades estabelecidas na legislação pertinente
(fls.193/208).
Nas contrarrazões, aduz a apelada que a Fazenda reconheceu a
inexigibilidade do IPVA no processo administrativo no 51135-365822/2015,
referente ao exercício de 2013. O comprovante de registro prova que o veículo
possui placas do Rio Grande do Sul e que as placas anteriores também eram do
Estado do Rio Grande Do Sul (placa ant/UF) INW0033/RS. As afirmações da
apelante são totalmente desprovidas de qualquer fundamento ou prova material,
não restando a menor dúvida quanto sua má-fé que deve ser exemplarmente
punida. A apelante insiste em afirmar que não há embasamento legal a
justificar a exclusão/proibição de inclusão do seu nome do cadastro do CADIN,
contrariando frontalmente a decisão concessiva da tutela de urgência,
confessando seu desrespeito à decisão judicial. Pede o desprovimento do
recurso e a condenação da Fazenda ao pagamento de multa de em 20% do valor
da causa por litigância de má-fé em virtude da acusação de declaração de falso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação / Remessa Necessária no 1035464-56.2015.8.26.0224
Voto n°24273
domicílio (fls.243/249).
A autora também apela, alegando que seu nome continua inscrito na
divida ativa e no CADIN mesmo diante da determinação judicial de exclusão
imediata dos cadastrado de inadimplentes. O descumprimento de ordem
judicial caracteriza ato atentatório a dignidade da justiça (art.77 do Código de
Processo Civil). Assim, deve a Fazenda ser condenada ao pagamento da multa
diária de R$500,00 fixada na decisão que concedeu a tutela de urgência.
Também são devidos danos morais. Foi obrigada a promover dois processos
administrativos, um deles indeferidos cujo débito foi ilegalmente inscrito na
dívida ativa. O veículo está legalmente registrado no Estado do Rio Grande do
Sul e em situação regular. A cobrança de IPVA pelo Estado de São Paulo é
ilegal. O constrangimento a que foi submetida impõe indenização por danos
morais. O montante da indenização não deve ser ínfimo e o valor de 60
(sessenta) salários mínimos se apresenta justo. Teve seu ânimo psíquico, moral
e intelectual extremamente afetados pela conduta da apelada, que persistiu no
erro, incluindo seu bom nome no rol da dívida ativa, causando inclusive sua
negativação indevida, devendo responder moral e materialmente nos termos
dos arts. 186 e 927 do Código Civil. A cobrança de débito indevido também
obriga a repetição em dobro. Entendendo-se indevida repetição do indébito em
dobro, com fundamento no art.42 do Código de Defesa do Consumidor, deve
ser aplicada a regra do art.165 do Código Tributário Nacional, onde a repetição
do indébito tributário se dá na forma simples e o único pressuposto para a
repetição do indébito é a cobrança indevida do tributo (fls.218/227).
Nas contrarrazões, aduz a Fazenda que o lançamento do imposto
decorreu de diligência fiscalizatória, por ocasião da chamada “Operação de
Olho na Placa”, desencadeada pelo fisco paulista para inibir a ocorrência de
fraudes no recolhimento do IPVA. É permitida a pluralidade de domicílio,
porém, se a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente,
viva, considerar-se-á domicílio qualquer delas (arts.70 e 71 do Código Civil). O
IPVA é devido no local do domicílio ou da residência do proprietário do
veículo, bem assim que, em caso de várias residências, deve ser considerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação / Remessa Necessária no 1035464-56.2015.8.26.0224
Voto n°24273
como domicílio tributário aquele utilizado na declaração à Receita Federal
(art.4o da Lei Estadual no 13.296/08). O domicílio habitual da autora é o Estado
de São Paulo, devendo subsistir o lançamento do IPVA referente ao exercício
de 2012, em razão do descumprimento do art.120 do Código de Trânsito
Brasileiro. O recolhimento do tributo em favor de outro ente federativo não
torna ilegítima a pretensão do fisco paulista de exercer a sua competência
tributária. O critério que define o domicílio tributário em relação ao IPVA
estabelecido na Lei no 13.296/2008, é aquele previsto no art.127, do Código
Tributário Nacional, que determina às pessoas físicas que registrem seus
veículos no estado da federação onde residam com habitualidade. Na hipótese,
a autora induvidosamente tem residência habitual na cidade de Guarulhos, de
forma que seu domicílio tributário é o Estado de São Paulo, o que a obrigava a
licenciar e registrar seu veículo neste Estado e aqui recolher o IPVA incidente.
A alegação de duplo domicílio não restou suficientemente demonstrada nos
autos, não comprovando a autora que desempenhava qualquer atividade laboral
no Rio Grande do Sul. O domicílio eleito pode ser desconsiderado quando
impossibilitar ou dificultar a arrecadação ou a fiscalização do tributo (art.127,
par.2o, do Código Tributário Nacional). Além disso, a lei autoriza o ente
paulista a desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade
de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária, nos termos do art.116, par.
único, do Código Tributário Nacional. Pedente débito sobre o veículo
cadastrado no nome da autora, o envio ao CADIN é consequência lógica da
obrigação de pagar. A exigibilidade do imposto deu-se em cumprimento da lei,
como toda obrigação tributária, que possui natureza ex lege, não havendo
fundamento para a exclusão do CADIN ou a responsabilização do Estado por
eventuais danos. Demais, não há prova do dano moral experimentado
(fls.232/242).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação / Remessa Necessária no 1035464-56.2015.8.26.0224
Voto n°24273
FUNDAMENTOS
1. O art.120 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que:
“Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-
reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado
ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu
proprietário, na forma da lei.”
A Lei Estadual no 13.296/08, por sua vez, estabelece que:
Artigo 4o - O imposto será devido no local do domicílio ou da residência do
proprietário do veículo neste Estado.
§ 1o - Para os efeitos desta lei, considerar-se-á domicílio:
1 - se o proprietário for pessoa natural:
a) a sua residência habitual;
b) se a residência habitual for incerta ou desconhecida, o centro habitual de
sua atividade onde o veículo esteja sendo utilizado;
(...)
§ 2o - No caso de pessoa natural com múltiplas residências, presume-se como
domicílio tributário para fins de pagamento do IPVA:
1 - o local onde, cumulativamente, possua residência e exerça profissão;
2 - caso possua residência e exerça profissão em mais de um local, o
endereço constante da Declaração de Imposto de Renda.
§ 3o - Na impossibilidade de se precisar o domicílio tributário da pessoa
natural nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo, a autoridade administrativa
poderá fixá-lo tomando por base o endereço que vier a ser apurado em órgãos
públicos, nos cadastros de domicílio eleitoral e nos cadastros de empresa
seguradora e concessionária de serviço público, dentre outros.
(...).”
O Órgão Especial realmente já afirmou que, como o Código Tributário
Nacional não traz normas específicas sobre domicílio no caso do IPVA, mas
apenas domicílio em geral (art.127), “não há contrariedade em relação às
especificações de domicílio feitas pela lei estadual”. (Arguição de
Inconstitucionalidade no 0158469-33.2012.8.26.0000; Relator Desembargador
Enio Zuliani; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: Órgão Especial; Data do
julgamento: 22/08/2012).
O débito de IPVA refere-se ao exercício de 2012.
A autora afirma residir no Rio Grande do Sul e manter endereço em São
Paulo por participar de pessoa jurídica sediada no Estado de São Paulo.
Conforme peças do processo administrativo juntadas, a inscrição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação / Remessa Necessária no 1035464-56.2015.8.26.0224
Voto n°24273
débito do exercício do IPVA do exercício de 2012 foi mantida porque, no
cruzamento de dados, foi constatado que a autora indicou o Estado de São
Paulo como seu domicílio fiscal junto à Receita Federal.
Porém a autora junta cópia de suas declarações do imposto de renda dos
exercícios de 2012 a 2014 das quais consta residência em Vacaria, Rio Grande
do Sul (fls.88/93), município de registro do veículo onerado pelo IPVA do
exercício de 2012.
Também junta cópia de telefonia celular (fl.35) e energia elétrica (fl.36)
de Vacaria/RS, extratos do sem parar com deslocamento do veículo em
estradas do Rio Grande do Sul (fls.51/66), matrícula em universidade no Rio
Grande do Sul (fl.50), extrato de demanda ajuizada perante o Juizado Especial
daquele estado questionando conta de energia elétrica (fls.76/79), declaração de
seguradora de veículo informando vinculo contratual desde 2011 e circulação
do veículo em 85% do tempo no estado do Rio Grande do Sul (fl.94).
Os documentos juntados no próprio processo administrativo que visava
a desconstituição do débito é prova suficiente da residência da autora no Estado
do Rio Grande do Sul.
Como bem decidiu a sentença,
“No caso a autora trouxe extensa comprovação documental de que em2012
residia no Estado do Rio Grande do Sul (fl. 34; 50; 51/63; 66/74; 88). Com
efeito, seu pleito para reconhecimento administrativo do recolhimento do IPVA
para o Estado do Rio Grande do Sul, para o ano de 2013, foi aceito.
Dispõe o art. 71 do Código Civil que: 'Se, porém a pessoa natural tiver
diversas residências, onde, alternadamente viva, considerar-se-á domicílio
qualquer delas'.
Sendo assim, é legítima a opção por licenciar e registrar o veículo em questão
em qualquer dos dois Estados, sem que se possa falar em evasão fiscal.Importa
observar, ainda, que o IPVA do período foi regularmente recolhido no Estado
do Rio Grande do Sul, conforme atesta o documento de fls.19.
Forçoso reconhecer, portanto, que a autora demonstrou possuir domicílio no
Estado do Rio Grande do Sul, não existindo quaisquer indícios de que ela
esteja tentando fraudar o fisco paulista ou que tenha simulado negócio
jurídico, a fim de se beneficiar de eventual recolhimento a menor do IPVA.”
(fl.189).
2. Foi concedida tutela antecipada determinando “a imediata suspensão
da exigibilidade do tributo impugnado, determinando a imediata exclusão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação / Remessa Necessária no 1035464-56.2015.8.26.0224
Voto n°24273
nome da autora de quaisquer cadastros de inadimplentes, sob pena de multa
diária que fixo em R$ 500,00.” (fls.112/113).
A autora apela, requerendo a condenação da Fazenda ao pagamento da
multa diária, sustentando que, mesmo diante do determinado, seu nome
continuou inscrito na CADIN.
Acrescenta que a informação da Fazenda no sentido de que o débito
estava na situação “suspensão desde junho de 2016” (fls.164/166) refere-se ao
sistema de inscrição de dívida ativa e não no CADIN.
A tela juntada pela Fazenda realmente é do “sistema dívida ativa” com
a informação de “suspensão (sem decisão judicial)”, mas com anotação de
cancelamento do protesto (fls.165/166).
De outro lado, já não consta, em consulta ao CADIN, a inscrição da
impetrante, não estando provado se houve atraso na supressão.
A autora também pede indenização por danos morais em valor
equivalente a 60 salários mínimos.
O pedido de indenização por dano moral foi julgado improcedente, sob
os seguintes fundamentos:
“Não está, contudo, caracterizado o dano moral.
O dano moral consiste em violação aos direitos da personalidade, envolvendo
a esfera mais íntima da vítima, violando seu bom nome, sua imagem, e bens
outros ligados à sua pessoa, fato que não ocorreu no presente caso, já que não
se comprovou ter a autora sofrido qualquer abalo moral que possa justificar a
indenização.
Aliás, a própria jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
se posicionado no sentido de que o mero aborrecimento por fatos do dia a dia
nãoconfiguram danos morais a serem indenizados.
No caso, muito embora a autora tenha sofrido dissabores em razão do
ocorrido, não se demonstrou que ele houvesse tido qualquer abalo emocional
pelo fato e muito menos passado por situação vexatória.
Logo, os fatos não foram suficientes para atingir-lhe a esfera de seus direitos
personalíssimos, e, inexistindo esta violação, indevida a condenação por danos
morais.” (fl.190).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o
dano moral se configura in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, que é satisfeita
com a demonstração da existência de inscrição indevida nos cadastros de
inadimplentes (v.g. AgRg no AREsp 515.471/RS, 3a Turma, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação / Remessa Necessária no 1035464-56.2015.8.26.0224
Voto n°24273
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 7.7.2015).
A Fazenda confessa que “Havendo o débito, não há outra alternativa
senão o envio do nome do contribuinte ao CADIN, pois tal ato administrativo é
vinculado.”
Embora na via administrativa tenha sido reconhecida a inexigibilidade
do IPVA do exercício de 2013, em relação ao exercício de 2012 a autoridade
afirmou sua exigibilidade, ou seja, até a inscrição na dívida ativa e no CADIN
o débito era exigível somente a partir da tutela antecipada nesta demanda é
que a exigibilidade foi suspensa.
Ora, existente o débito quando houve a inscrição, não se pode cogitar de
ilegalidade que enseje indenização por dano moral.
Pede também a autora, a repetição em dobro do débito indevido com
fundamento no art.42 do Código de Defesa do Consumidor ou no art.165 do
Código Tributário Nacional, onde a repetição do indébito tributário se dá na
forma simples e o único pressuposto para a repetição do indébito é a cobrança
indevida do tributo.
A relação é tributária e não consumerista, o que afasta a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor.
A repetição do indébito pressupõe pagamento total ou parcial do tributo
devido, o que não se verifica na hipótese.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento aos recursos. Pelo trabalho
adicional em grau recursal majoro em 1% os honorários fixados no Primeiro
Grau em benefício da autora.
Faculto aos interessados manifestar em dez dias eventual oposição ao
julgamento virtual de recursos futuros, para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA